Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COM VISTAS À PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO ADMISSÃO DAS CONTRARRAZÕES NESSE PONTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE FRENTE À NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS COM BASE NAS NECESSIDADES PRESUMIDAS. REVISÃO DESAFIA A PRESENÇA DE PROVA ROBUSTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos. O agravante pleiteia a redução do valor para R$ 400,00 ou R$ 600,00, alegando não possuir renda suficiente e ter outros dois filhos dependentes. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios é desproporcional à capacidade financeira do alimentante; (ii) definir se é possível, em sede de agravo de instrumento e sem dilação probatória, reduzir os alimentos provisórios arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As diligências pleiteadas em sede de contrarrazões dizem respeito à instrução probatória e, por isso, são incabíveis em sede de agravo de instrumento que discute a tutela de urgência.
4. O alimentante não apresentou comprovação de sua alegada renda mensal, sendo insuficientes os documentos acostados aos autos.
5. A existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar fixada, devendo ser considerada no contexto probatório.
6. O valor fixado na origem observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, considerando os elementos disponíveis na fase inicial do processo.
7. A revisão do valor arbitrado poderá ser postulada no curso da ação originária, caso surjam provas capazes de alterar o entendimento firmado.
8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contrarrazões parcialmente admitidas. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A redução dos alimentos provisórios exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.
2. A ausência de provas robustas acerca da renda do alimentante impede a modificação do valor fixado na origem.
3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática e prejudica o exame do agravo interno que impugnava o indeferimento do pedido de cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669691, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1677857, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1961394, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a turma cível.